Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-95.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003152-95.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA SANT ANA SILVA - CPF: 003.680.101-12 (EMBARGANTE), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), A. C. S. A. B. - CPF: 060.952.041-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMARA CELIA PIMENTA FERREIRA - CPF: 563.953.703-59 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. D. S. R. - CPF: 097.885.801-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR PINTO PEREIRA - CPF: 814.144.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAXESANDRO DE CASTRO LEITE (VÍTIMA), ANAXESANDRO DE CASTRO LEITE - CPF: 580.828.591-72 (VÍTIMA), GABRIELA DE CASTRO LEITE - CPF: 038.141.501-55 (ASSISTENTE), IGOR EDUARDO SANTANA BRIZOLA (ASSISTENTE), RENATA SANT ANA SILVA - CPF: 042.046.001-23 (ASSISTENTE), JEAN FRANCHESCO SILVA MACEDO (ASSISTENTE), TATIANE SANTANA TORRES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CANDIDO STELLATO RIBEIRO - CPF: 509.332.802-20 (ADVOGADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), FERNANDA SANT ANA SILVA - CPF: 003.680.101-12 (APELADO), FERNANDO CANDIDO STELLATO RIBEIRO - CPF: 509.332.802-20 (ADVOGADO), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - CPF: 655.407.431-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que rejeitou a preliminar de nulidade, desproveu o recurso da defesa e proveu parcialmente o recurso ministerial, mantendo a condenação e a pena aplicada à embargante, com exasperação da pena-base e perda do cargo público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, quanto: (i) à análise da preliminar de nulidade referente à menção ao silêncio da acusada; e (ii) à exasperação da pena com base no modus operandi do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.
4. O acórdão foi claro ao fundamentar a ausência de nulidade, considerando que a menção ao silêncio da acusada foi pontual e tratada adequadamente, sem prejuízo ao contraditório ou à imparcialidade dos jurados, bem como a exasperação da pena foi devidamente analisada à luz das circunstâncias do crime.

5.

A irresignação do embargante, ao evidenciar inconformismo com o mérito da decisão, não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

6.

Ausente qualquer vício no acórdão, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão recorrida.”
“2. A solução clara e fundamentada da controvérsia, com análise integral das questões suscitadas, não configura omissão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com efeito modificativo, opostos por
Fernanda Sant ́ana Silva
, contra acórdão desta E. Segunda Câmara Criminal, que à
unanimidade
,
rejeitou
a preliminar e, no mérito,
desproveu o recurso da defesa e proveu parcialmente o recurso ministerial.

Em suas razões, o Embargante alega a existência de omissão no
v. acórdão
, afirmando que este não analisou a proporcionalidade da pena acessória em relação ao caso concreto. Sustenta, ainda, que, no que tange à dosimetria da pena, o acórdão deixou de verificar a proporcionalidade das circunstâncias do caso concreto.

Remetidos os autos à
PGJ
, pugna pelo não conhecimento e, se conhecido, pela
r
ejeição
dos aclaratórios, preferindo não apresentar sumário de seu entendimento (Id. 234140682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações oposto por
Fernanda Sant ́ana Silva
q
ue irresignado com o V. Acórdão de Id. 257411681, que
à unanimidade,
rejeitou
a preliminar e, no mérito,
desproveu o recurso da defesa e proveu parcialmente o recurso ministerial
, cujo recurso foi
interposto contra a sentença de Primeiro grau e foi ementando nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – MENÇÃO AO DIREITO DE SILÊNCIO – ART. 478, CPP – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PERDA DE CARGO PÚBLICO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
MODUS OPERANDI
EXCEPCIONAL – CONFISSÃO QUALIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa postula a nulidade do julgamento com base na menção do Órgão de Acusação ao direito de silêncio parcial exercido pela acusada. Além disso, busca a exclusão da perda do cargo público, enquanto o Ministério Público solicita a exasperação da pena-base e o afastamento da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há as seguintes questões em discussão: (i) Se a menção pontual ao silêncio da acusada durante a sustentação oral pode ensejar nulidade do julgamento; (ii) Se a fundamentação utilizada para a pena de perda do cargo público foi adequada; (iii) Se o
modus operandi
utilizado no crime justifica a exasperação da pena-base e, (iv) Se a confissão qualificada da ré, pode ser utilizada para atenuar a pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Menção ao silêncio da acusada: A mera referência ao silêncio da ré, sem exploração indevida, não enseja nulidade, conforme entendimento pacificado do STJ. No caso, a menção foi pontual e tratada adequadamente pela magistrada que presidia a sessão do júri, sem maiores impactos sobre os jurados, não há motivo para anulação do julgamento.

4. Perda do cargo público: A sentença fundamentou adequadamente a aplicação da perda do cargo de Policial Penal, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, devido à gravidade do crime e sua incompatibilidade com o cargo exercido pela Apelante de Policial Penal.

5. Dosimetria da pena: A pena foi ajustada em razão das circunstâncias do crime, como o uso de arma de serviço em ambiente familiar, justificando a exasperação da pena-base.

6. Confissão qualificada: A confissão qualificada da ré, alegando legítima defesa, ainda que não aceita pelos jurados, foi utilizada para esclarecer a autoria delitiva, o que justifica a aplicação da atenuante de confissão espontânea, conforme consolidado pela Súmula 545 do STJ. Assim, a redução de pena com base na atenuante foi corretamente aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

8. Tese de julgamento:

“1. A menção ao silêncio do réu, sem exploração indevida, não gera nulidade. 2. A perda de cargo público, em crimes de elevada gravidade, justifica-se pela incompatibilidade com as funções exercidas. 3. O
modus operandi
que excede o tipo penal justifica a exasperação da pena-base. 4. A confissão qualificada pode ensejar atenuação de pena.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 478; CP, art. 92, I, "b"; CP, art. 121, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2259084 GO, STJ - AgRg no HC: 737022 SC.”

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço dos aclaratórios e passo à análise de mérito.

Preliminarmente, é necessário esclarecer que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão de matéria
, pois, conforme estabelece o artigo 619 do CPP, são cabíveis apenas quando o provimento jurisdicional padecer de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Nesse contexto, as razões apresentadas questionam a tese preliminar apresentada no recurso defensivo e a exasperação de pena decorrente do acolhimento de tese apresentada no recurso ministerial, evidenciando a intenção de
rediscutir a matéria
, o que, como mencionado,
não é permitido
em sede de embargos de declaração, uma vez que estes possuem
objeto restrito
e não servem para
moldar a decisão
conforme a conveniência do embargante.

Ademais, embora o Embargante alegue a existência de omissão no
v. acórdão
, entendo que este foi claro ao expor os fundamentos pelos quais afastou a possibilidade de incidência de nulidade no caso, destacando que não houve qualquer influência indevida sobre os jurados.

De igual forma, a exasperação da pena aplicada ao ora Embargante foi devidamente analisada em todas as suas vertentes, sem que tenha havido qualquer omissão capaz de macular o
v. acórdão
.

Fica evidente que a irresignação do Embargante decorre, na verdade, de seu descontentamento com o resultado do julgamento, o que não configura omissão ou erro material a ser corrigido por meio dos embargos de declaração.

Como visto, toda a matéria suscitada foi enfrentada,
não havendo
omissão

que demande nova manifestação. O que se almeja, na realidade, é o
reexame de matéria
já decidida em acórdão unânime, o que é
vedado
em sede de embargos de declaração, conforme assentado pelas Cortes Superiores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Nesse quadro, não tendo sido apresentado nenhum vício que ensejaria o provimento dos embargos de declaração.

Diante desses apontamentos,

REJEITO

os Embargos de Declaração opostos por

Fernanda Sant ́ana Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025